Tribunal: STF
Processo: ADI 24
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-01
Data de publicação: 1989-03-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDAGIO. RODOVIAS FEDERAIS.
MEDIDA LIMINAR.
PEDAGIO DESTINADO A CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS.
PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA, VISTO
QUE NÃO IRREVERSIVEL O DESEMBOLSO.
PEDIDO INDEFERIDO.